Tribunal: STF
Processo: HC 228615
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao pedido de reconsideração recebido como Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 804.445/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas), art. 16, § 1º, incs. II e IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (adulteração e posse de arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar), art. 180, caput (receptação), por 2 vezes, art. 329 § 1º (resistência qualificada), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, indeferida liminarmente, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva, que dura há 270 dias. Afirmam que a defesa não deu causa à demora processual. Sustentam a violação do princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB. Pontuam que um corréu está em prisão domiciliar. Alegam erro do ato apontado como coator ao não reconhecer a competência do STJ para julgamento do writ. 



    5. Requerem, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura, a fim de que os pacientes aguardem em liberdade o julgamento do mérito desta impetração, com ou sem medidas cautelares diversas. No mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a própria incompetência para processamento e julgamento do feito. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Anote-se que, no voto proferido pelo Ministro Relator no STJ, no julgamento do agravo em habeas corpus, foi assentada a possibilidade de nova impetração: “a via da ação constitucional permanece aberta, ainda que o presente writ não tenha sido conhecido, podendo a defesa lançar mão de nova impetração, desde que observados os requisitos constitucionais e processuais.” (e-doc. 11, p. 3).  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



     Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator